Tribunal: TJDFT
Processo: 0008340-32.2012.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008340-32.2012.8.07.0004 RECORRENTES: ALBINO DE SOUSA VASQUES, ANA DA COSTA FREIRE, CLARINDA DE SOUSA VASQUES, JOSE VASQUES DE PAULA, RITA VASQUES DE PAULA RECORRIDOS: ALESSANDRA MARCIA FARIAS DE MACEDO, ANGELA MARIA SOARES PEREIRA DE MORAES, ANTONIA UMBELINA DE JESUS, ANTONIO DA LUZ COELHO, ANTONIO MENDES PATRIOTA, ARMINDO DE SOUSA PINTO, BOLIVAR FIGUEIREDO DE MACEDO, CARLA DE SOUSA DIAS, CELSO MIGUEL LAGO, CICERO STEPHENSON LINS, CLAUDINEI LINS DE OLIVEIRA, DAMIAO LINS DE OLIVEIRA, FRANCISCO DAS CHAGAS ROBERTO VIANA, GENESIO RODRIGUES PESSOA, GERALDO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA, HENRIQUE GUSTAVO RIBEIRO JACOME, JANAINA DE MOURA OZORIO, JAQUELINE DE MOURA OZORIO, JOAQUINA TRINDADE DE SOUSA, JOSE ALAOR DE ALCANTARA, JOSE LIRA SOBRINHO, JULIO CESAR DE SOUSA DIAS, LUIZ FILOMENO, LUIZ LINS DE OLIVEIRA, MARIA ANTONIA PAIVA PESSOA, MARIA APARECIDA SOUZA PATRIOTA, MARIA DA CONCEICAO GALLINDO LIRA, MARIA DE LOURDES DO CARMO LINS, MARIA DO DESTERRO VERAS DINIZ ARAUJO, MARIA DO SOCORRO DO ESPIRITO SANTO, MARIA EDITE COELHO FILOMENO, MARIA VIANEZ LINS, PAULO DOS REIS DE JESUS, RODRIGO DAVID JACOME RIBEIRO, ROSA LIA JACOME RIBEIRO, SAULO RIBEIRO JACOME PAES LANDIM, SIRLENE DE ASSIS PESSOA CARVALHO, TADEU IZIDRO PATROCINIO DE MORAES, ULISSES DANTAS DE ARAUJO, VALDEMI PESSOA DE CARVALHO, VICENTE DE PAULO RIBEIRO, VILMA ALVES PASSOS, CLEIDE LINS DE OLIVIERA, ANA MARIA CANDIDA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 574 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INEPTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O art. 574 do Código de Processo Civil estabelece que, na ação demarcatória, a petição inicial deverá ser instruída com os títulos da propriedade, designando a situação e denominação do imóvel, bem como a descrição dos limites a serem constituídos, aviventados ou renovados, nomeando todos os confinantes da linha demarcatória, sendo, portanto, requisitos que devem constar da petição inicial, além dos exigidos pelos arts. 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. 2. Ausentes estes requisitos, é inepta a petição inicial, devendo sê-la indeferida, em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme estabelece o art. 485, § 3o, Código de Processo Civil. 3. Apelação desprovida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 462 e 956, ambos do CPC/1973, e 493 do CPC vigente, asseverando que, dadas as peculiaridades do caso concreto, não cabia a declaração de inépcia da petição inicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à apontada violação aos artigos 462 e 956, ambos do CPC/1973, e 493 do CPC vigente. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que o acórdão combatido, quanto à manutenção da decisão apelada no sentido da inépcia da inicial quanto ausentes os seus requisitos, encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do NCPC (arts. 282 e 283 do CPC/73) ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete. Se ele não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial" (AgInt no REsp 1.845.753/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe de 1o/04/2020). 2. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1872439/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012